Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704044-12.2020.8.07.0014 RECORRENTE:WILLIAN GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. 1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. 2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, no qual restou devidamente apurada a autoria e materialidade do delito, bem como as funções desempenhadas pelos envolvidos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Para a incidência da causa de aumento do repouso noturno é irrelevante que o local do furto, se residencial ou comercial, bem como a presença de sistemas de vigilância, de segurança ou de alarme, haja vista o caráter objetivo da referida majorante. Precedentes do TJDFT e STJ. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028